Tribunal: TJMT
Processo: 1015872-20.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015872-20.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LAURA DA COSTA CRUZ - CPF: 033.620.921-52 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), MARIANE BORGES MARTINS - CPF: 046.782.521-18 (ADVOGADO), MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.646.059/0001-30 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVE PARCELAS PRÉ-FIXADAS COM INCIDÊNCIA DO INDÍCE INCC-M/FGV ATÉ O HABITE-SE.

CORREÇÃO ACUMULADA.

RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que, em instrumentos contratuais de promessa de compra e venda de imóvel em construção, durante a realização da obra é adotado índice de correção dos valores contratados, a exemplo o INCC-FGV, para refletir as alterações dos preços dos materiais e da mão-de-obra do setor da construção civil, devendo ser substituído por outro (no caso, o IPCA), a partir de sua conclusão.

2. De acordo com o art. 46 da Lei no 10.931 /04, "nos contratos de comercialização de imóveis, de financiamento imobiliário em geral e nos de arrendamento mercantil de imóveis, bem como nos títulos e valores mobiliários por eles originados, com prazo mínimo de trinta e seis meses, é admitida estipulação de cláusula de reajuste, com periodicidade mensal, por índices de preços setoriais ou gerais ou pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança".

3. Em havendo previsão contratual de que o valor do imóvel seria reajustado mensalmente com base no
INCC
até a averbação do "
habite
-se" e, a partir desta data, a correção das parcelas finais ocorreriam por meio do IPCA, deve a construtora requerida ser condenada ao pagamento de eventual diferença entre o valor do imóvel, originariamente previsto no contrato, e aquele indevidamente atualizado à época do financiamento imobiliário.

4. A restituição deverá ser realizada na forma dobrada, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto comprovada a má-fé.

5. Embora configurada a falha mediante a cobrança indevida, não restou demonstrada a potencialidade para ultrapassar a esfera patrimonial, tampouco comprovada resistência da recorrente a ponto de infringir os direitos da personalidade.

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de repetição do indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de “
que não foi comprovada pela parte Autora a ilicitude no valor cobrado ou vicio no contrato
”.

Nas razões recursais, a reclamante sustenta, em síntese, a ilegalidade da cobrança dos juros sobre as parcelas vincendas para a quitação do contrato. Adiante, relata que, após a emissão do “habite-se”, as parcelas contratadas deveriam ser atualizadas pelo IPCA (divulgado pelo IBGE), acrescido de juros de 1% ao mês, entretanto seguiram atualizadas pelo índice INCC, sem observância às cláusulas contratuais.

Ao final, requer a condenação da parte reclamada ao pagamento da repetição do indébito referente ao valor excedente, indevidamente cobrado, no importe de R$ 3.967,35 (três mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), que na forma dobrada, perfaz o montante de R$ 7.934,70 (nove mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) e, por derradeiro, o pagamento de indenização por danos morais decorrentes do desvio produtivo.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

Analisando os requisitos de admissibilidade recursal, constata-se que o recurso é tempestivo e o juízo de origem concedeu o benefício da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023